Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-92.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701405-92.2023.8.07.0021 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALMIR ANACLETO DA SILVA D E C I S Ã O ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS afirma que se tornou cessionária do crédito objeto do contrato que lastreia a presente ação de busca e apreensão e requer seja admitido o seu ingresso na demanda em substituição ao autor ou na condição de assistente litisconsorcial. Provada a cessão de crédito e não tendo havido a citação do réu, defiro a substituição processual requerida. Promova a Secretaria as alterações devidas. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator